Tribunal: TJDFT
Processo: 0704077-24.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PRELIMINAR. AMEAÇA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ADMISSIBILIDADE. REJEITADA. COMPRA. MANIPULAÇÃO. COMERCIALIZAÇÃO. SIBUTRAMINA. ANFEPRAMONA. FEMPROPOREX. MAZINDOL. LEI 13.454/2017. ADI 5.779/STF. REGISTRO. NECESSÁRIO. RDC 50/2014 - ANVISA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É admissível a impetração de mandado de segurança preventivo, em que se alega ameaça concreta em sofrer fiscalização e penalização pelo Diretor de Vigilância Sanitária do Distrito Federal, em razão do disposto no art. 9o da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 50/2014 – ANVISA. Além disso, não há necessidade de dilação probatória, versando, tão somente, sobre questão de direito. Preliminar rejeitada.
2. A controvérsia versa sobre farmácia de manipulação que pretende a abstenção de qualquer tipo de proibição ou sanção contra si e suas filiais por ocasião da compra, manipulação e comercialização de substâncias anorexígenas (anfepramona, femproporex, mazindol e sibutramina), sem necessidade de registro, ancorada na Lei 13.454/2017, a despeito da RDC 50/2014 - ANVISA, exigir o registro de tais substâncias.
3. O ex. Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5.779, declarou a inconstitucionalidade integral da Lei 13.454/2017, o que esvaziou o fundamento da pretensão da impetrante, fulminando o direito líquido e certo a ser tutelado. 3. 1. É plenamente possível a imposição de restrições pela agência reguladora (ANVISA) à manipulação das substâncias anorexígenas sobre as quais versa o presente mandamus. Não se pode obstar a fiscalização e impedir eventual penalização pelo descumprimento de norma vigente em razão da compra, manipulação e comercialização, sob prescrição médica, das mencionadas substâncias anorexígenas que não possuírem o necessário registro, conforme a RDC 50/2014 - ANVISA.
4. Recurso conhecido e provido. Ordem denegada.